Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e ao da não surpresa (artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil), intime-se a parte Ré/Agravada para que se manifeste a respeito do agravo interno de ID 30128234, bem assim sobre a petição e documento de ID’s 30164429 e 30164430. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator